Tribunal: TJES
Processo: 5008666-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008666-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME SANTOS FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008666-37.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SANTOS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Guilherme
Santos Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara
Criminal

de Cariacica
.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, no dia 16 de agosto do corrente ano,

em razão da suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
artigo
150, §1º, do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, apurad
a
nos autos
da Ação Penal
nº
0005314-23.2022.8.08.0012
.

Diante disso,
a
impetrante sustenta que

a decis
ão
que decretou a prisão
preventiva
do
custodiado
padece de fundamentação,
eis
que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos
nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
utrossim, sustenta que a prisão preventiva
é ilegal, haja vista ter sido
decretada de ofício pelo magistrado,
sem o
requerimento do Ministério Público.

Por fim, destaca
a
impetrante as condições pessoais favoráveis do paciente,
razão pela qual
pretende a revogação da custódia preventiva, com a fixação das medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora no id.
3358345
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no id. 3399838.

No id 3447677, oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

É o relatório.

Vitória, 3 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Guilherme
Santos Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara
Criminal

de Cariacica
.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, no dia 16 de agosto do corrente ano,

em razão da suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
artigo
150, §1º, do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, apurad
a
nos autos
da Ação Penal
nº
0005314-23.2022.8.08.0012
.

Diante disso,
a
impetrante sustenta que

a decis
ão
que decretou a prisão
preventiva
do
custodiado
padece de fundamentação,
eis
que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos
nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
utrossim, sustenta que a prisão preventiva
é ilegal, haja vista ter sido
decretada de ofício pelo magistrado,
sem o
requerimento do Ministério Público.

Por fim, destaca
a
impetrante as condições pessoais favoráveis do paciente,
razão pela qual
pretende a revogação da custódia preventiva, com a fixação das medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Portanto,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do C
ódigo de Processo
P
enal
para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa
manifestação inicial d
a
ora
i
mpetrante, verific
o que não merece acolhimento,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no
artigo
14 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 150, §1º, do Código Penal
.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
e Guilherme Santos Ferreira
, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
considerando que,
conforme narrado no relatório do inquérito policial, os policiais militares,
em patrulhamento corriqueiro,

visualizaram 02 (duas) motocicletas com dois indivíduos em cada uma, sendo que um desses agentes
foi reconhecido pelos militares por ter sido visto
armado em ocasião anterior
, fazendo a contenção do tráfico de drogas do local. Todavia, na oportunidade narrada, o indivíduo conseguiu empreender fuga.

Percebido isso, os policiais passaram a acompanhar as moto
cicletas
, que passaram a fugir dos
militares
, entrando em
pequenas
ruas, e, posteriormente,
pulando muros e invadindo
residências.

A
to contínuo, os militares receberam a informação de que um dos indivíduos havia dispensado uma arma dentro de um quintal de uma das residências,
ocasião em que
foi alcançado pelos policiais, portando um revólver calibre .38, contendo 06 (seis) munições, e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, sendo o indivíduo identificado como o ora paciente.

Outrossim, também foi apreendid
a

uma arma de fogo tipo revólver .380,
com número de série raspado,
e
12 (doze) munições,
a qual
supostamente foi dispensada pelo paciente enquanto fugia da perseguição policial.

Merece destaque, ainda, que conforme atestado no relatório policial, haviam dois mandados de busca e apreensão
abertos
em
desfavor
do réu.

Sendo assim,
as circunstâncias mencionadas, especialmente o fato do
paciente
ter sido visto armado fazendo a contenção do tráfico de drogas da região, e posteriormente apreendido portando arma de fogo, evidenciam
o
perigo gerado
caso seja colocado em
liberdade, e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

N
esse mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho. Confira-se:

“
Oportuno salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, autoriza a segregação cautelar do agente como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, também, para assegurar aplicação da lei penal.

Constata-se, assim, de que haviam indícios de autoria recaindo no paciente, fator que, aliado à gravidade concreta do crime, em tese cometido, contra o qual existem registros de (01) Inquérito Policial por Crimes contra a vida (arquivado) e de sua participação em vários atos infracionais, fatos que indicam a necessidade da sua custódia preventiva. [...].”

Dito isso,
entendo que a prisão preventiva
de Guilherme Santos Ferreira
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da C
onstituição Federal
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública
.

Nessa perspectiva
,
destaco, ainda,
que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal,
são
insuficientes para o fim a que se destinam.

Noutro giro, a impetrante
alega
que a prisão preventiva do paciente é ilegal
, sustentando a inexistência de representação do Ministério Público pela custódia cautelar, de modo que o magistrado, supostamente, teria agido de ofício.

Todavia, não merece acolhimento o pedido defensivo, uma vez que, da simples leitura do Termo da Audiência de Custódia (id. 3288769), depreende-se que o Ministério Público Estadual se manifestou no sentido de que o auto de prisão em flagrante estava regular e sem vícios, e requereu expressamente a conversão da prisão em flagrante de Guilherme Santos Ferreira em prisão preventiva, não havendo que se falar, portanto, em decretação da prisão preventiva de ofício por parte do magistrado.

Por derradeiro
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
150, §1º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO
S
ARTIGO
S
312
E 313
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI DECRETADA APÓS PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, o perigo gerado caso o paciente seja colocado em liberdade se evidencia, e a necessidade da prisão preventiva persiste, em razão do paciente ter sido visto pelos policiais militares armado fazendo a contenção do tráfico de drogas da região, e posteriormente apreendido portando arma de fogo.
2
. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
In casu
, não é hipótese de decretação da prisão preventiva de ofício, uma vez que, da leitura do termo de audiência de custódia, depreende-se que o Ministério Público Estadual se manifestou no sentido de que o auto de prisão em flagrante estava regular e sem vícios, ocasião em que requereu expressamente a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.